Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728917-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A AGRAVADO: LEANDRO GUIMARAES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLIANZ SEGUROS S/A (ID 49118627) contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por LEANDRO GUIMARÃES DA SILVA em desfavor da agravante e outras, indeferiu o pedido para que não fosse depositado o valor referente à apólice de seguro garantia apresentado pela devedora. Eis o teor do decisum recorrido (ID 163048186 do processo de referência): A parte credora apresentou petição, ID 160376949, na qual requer a realização de pesquisa de bens em nome dos executados a partir dos sistemas disponíveis ao Juízo. INDEFIRO a pesquisa em nome da executada ALLIANZ SEGUROS S/A, uma vez que esta apresentou apólice de seguro garantia judicial, conforme ID 161800810. Assim, tendo em vista que, conforme planilha de ID 161784756, o montante devido pela executada ALLIANZ SEGUROS S/A equivale a R$ 104.484,31 (cento e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), oficie-se a seguradora NEWE Seguros S.A. para que deposite esta quantia em Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. Instrua-se a diligência com cópia da apólice de seguro de ID 161800810. Confiro a esta decisão força de ofício. DEFIRO a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) em nome das executadas ANA CHRISTINA ALVES CZAJKA e DEA GOMES CAGNI, sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Salienta-se que a pesquisa via sistema e-RIDF só será admitida se a parte for beneficiária da justiça gratuita. Isso porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. Observe-se o valor atualizado do débito (ID Num. 161784756 - R$ 204.941,94). Promovo a solicitação de bloqueio de valores em contas da parte executada, de forma reiterada, para fins de penhora do valor acima mencionado. Considerando o grande acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), aguarde-se, tão somente, pelo prazo de 7 (sete) dias e voltem conclusos para verificação de eventuais respostas positivas e demais providências pertinentes. No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, § 3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Dos resultados informando a existência de veículos ou penhora parcial de ativos financeiros, o exequente deverá ser intimado, a fim de que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 1 (um) ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (...). Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Hipótese diversa é se forem localizados bens penhoráveis, quando, de acordo com o art. 921, § 4o-A, do CPC o prazo de prescrição no curso do processo está interrompido e ele não corre enquanto o credor for fiel aos seus prazos, dado que a prescrição intercorrente somente vale em tempo de crise na execução, em que o processo não tem como avançar. Se há meios para prosseguir e a parte autora se mantém inerte, dá azo ao curso do prazo prescricional. Portanto, deverá indicar bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis ou sejam eles insuficientes, os autos deverão retornar conclusos ao Juízo, para fins de determinação de arquivamento, nos termos do § 2o do mesmo artigo, cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §§ 4° e 4o-A, do art. 921, do CPC. Intimem-se. Aduz a recorrente, em suma, tratar-se, na origem, de execução de sentença promovida pelo agravado em face da agravante e outras decorrente de condenação em ação de conhecimento. Entende que o seguro garantia substitui a penhora, nos termos do art. 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo com o objetivo de evitar o levantamento da quantia bloqueada. É o relato do essencial. Registre-se que, embora a recorrente se insurja em relação à decisão de ID 164055268 do processo de referência, em verdade, recorre do édito de ID 163048186, porquanto aquela somente mantém a anterior. Acentue-se, ainda, que, conquanto o pedido de reconsideração não acarrete nova oportunidade de inconformismo, verifica-se que, no caso, o agravo foi interposto tempestivamente. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, nesse juízo provisório, entendo que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Não se olvida que o seguro garantia equipara-se a dinheiro, conforme dispõe o art. 835, § 2o, do CPC. No entanto, compulsando os autos, especialmente o édito atacado, constata-se que não há determinação de levantamento de valores, motivo pelo qual inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, embora haja ordem de bloqueio de numerário, há clara menção no decisum agravado no seguinte sentido: Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Com isso, verifica-se que, eventual importância penhorada será transferida para conta vinculada ao Juízo e não haverá imediata entrega ao credor. Note-se, ainda, que caso seja encontrado algum montante, houve comando para intimar os executados, na forma do art. 854 do CPC. Desse modo, forçoso reconhecer que não logrou êxito a agravante em demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, a possibilidade de experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador